Tribunal: CARF
Processo: 13873.000322/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13873.000322/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.245 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
JORGE ANTONIO CERVI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. FALTA
DE REQUISITOS.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria multa de ofício e, no mérito,
em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.000322/2009-78
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.245 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000322/2009-78

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 60 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 46 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 10 e ss.), lavrada pela constatação de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
DO OBJETO
O contribuinte acima identificado apresentou impugnação, em razão da Notificação de
Lançamento relativa ao IRPF exercício 2007, oriunda da revisão de sua declaração de
ajuste anual.
Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 3.069,06, em decorrência da seguinte
infração:
Omissão de Rendimentos Tributáveis
Em procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do contribuinte, foi
constatada omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de
R$ 26.320,56.
Tais rendimentos foram recebidos da fonte pagadora CNPJ 33.754.482/0001-24 - Caixa
de Previdencia dos Func. do Banco do Brasil .
DO RESULTADO DA SOLICITAÇ. DE RETIF. DE LANÇAM.- SRL
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento-SRL, fl. 17, a qual
foi indeferida pela autoridade revisora, conforme se extrai do RESULTADO DA
SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – SRL, fl. 14.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação, fls.2/9, alegando, em síntese, que:
1 –Trata-se de parcela isenta de IR;
2 – tal valor foi declarado como rendimentos isentos e não tributáveis, entretanto, houve
a retenção, mês a mês, pela fonte pagadora, do Imposto de Renda incidente sobre o
benefício do INSS, assim, o erro é da fonte pagadora, que já foi notificada pelo
contribuinte de sua isenção, tendo em vista sua aposentadoria por invalidez decorrente
do trabalho;
3 – não houve omissão de rendimentos tributáveis; o IR foi retido e recolhido, mês a
mês, pela fonte pagadora;
4 - o contribuinte, após o devido processo legal, teve reconhecido sua incapacidade
acidentária, decorrente do seu trabalho, o que torna seus rendimentos provenientes do
beneficio isento de tributação de imposto de renda;
DO PEDIDO
Requer o sujeito passivo a revisão do lançamento, para o fim de reconhecer:
1 - o recolhimento mensal realizado pela fonte pagadora;
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.245 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000322/2009-78

2 - o direito à isenção, considerando o goza de aposentadoria por invalidez decorrente
de doença profissional;
3 – o correto o preenchimento da Declaração de Ajuste do contribuinte, tendo em vista
tratar-se de rendimento isento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O lançamento da omissão deve ser mantido quando o contribuinte recebeu os
rendimentos tributáveis.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2014 (e-fl. 56), o sujeito
passivo interpôs, através de sua inventariante, em 16/06/2014 (e-fl. 60), Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, os argumentos
já expostos em sede impugnatória, que a Sentença Judicial “gera” Laudo Oficial e que a multa
de ofício aplicada é indevida em razão da inexistência de infração legal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor
de R$26.320,56.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumento contrário à
aplicação da Multa de Ofício pela inexistência de infração legal. Necessário destacar, entretanto,
que argumentos aduzidos e novas provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário
não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal.
Tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser apresentados na impugnação,
precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto.
...
DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA PERCEBIDOS
PELOS PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.245 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000322/2009-78

A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria é assegurada pela Lei
no 7.713, de 1988, art. 6o inciso XIV, atualizado pelo art. 47 da Lei no 9.250, de 1995, e
combinado com o artigo 30, § 1o da Lei no 9.250, de 1995, in verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão."
Portanto, a lei 7.713/88 impõe dois requisitos para que os rendimentos sejam
considerados isentos:
1. que os rendimentos sejam de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão;
2. a doença esteja dentro do rol especificado no inciso XIV, artigo 6o.
Dos rendimentos recebidos
Quanto ao primeiro requisito, a impugnante traz aos autos comprovantes de pagamento
da Caixa de Previdência dos Funcionários do Branco do Brasil, demonstrando valores
recebidos a título de benefício oriundos da Previ e do INSS, porém, não restando
comprovado que se trata de aposentadoria, conforme alega.
Foi juntada pelo contribuinte cópia de sentença judicial, condenando o INSS ao
pagamento do benefício auxílio-acidente.
O Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
estasbelece:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XVI - a indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte, ou por
bem material danificado ou destruído, em decorrência de acidente, até o limite
fixado em condenação judicial, exceto no caso de pagamento de prestações
continuadas;(grifamos)
Verifica-se que o inciso XVI do artigo 39, acima transcrito, determina que a
indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte, decorrente de acidente,
quando correspondente a pagamento de prestações continuadas, entra no cômputo do
rendimento bruto, para fins da tributação do imposto de renda.
O auxílio-acidente é benefício de prestações continuadas.
Portanto, na ausência de comprovação do tipo de benefício recebido pelo impugnante,
por meio dos pagamentos efetuados pela Caixa de Previdência dos Funcionários do
Branco do Brasil, e sabendo que este é beneficiário do auxílio-acidente, não se pode
afirmar que o primeiro requisito foi atendido.
Da doença tipificada no rol do artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 1988
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.245 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000322/2009-78

Quanto ao segundo requisito, o artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995 especificou a forma
como deve ser comprovada a moléstia, requisito essencial para comprovação da
isenção:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle.
Em decorrência deste artigo, a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal –
IN SRF no 25, de 29 de abril de 1996, passou a estabelecer a forma como se comprova
que o contribuinte é portador da doença, in verbis:
“RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Art. 5° Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
................................................................................ ...................................
XII - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante , nefropatia grave, estados avançados
da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome
da imunodeficiência adquirida (AIDS) e fibrose cística (mucoviscidose);
§ 1° A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a
partir de 1° de janeiro de 1996, só poderá ser deferida quando a doença houver
sido reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2° A isenção a que se refere o inciso XII se aplica aos rendimentos recebidos a
partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria ou reforma;
b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a aposentadoria ou reforma.
§ 3° É isenta também a complementação de aposentadoria ou reforma referida
no inciso XII.
§ 4° Nas hipóteses dos incisos XII e XXXV, o serviço médico oficial fixará o
prazo de validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle.”
(grifamos)
Reportando-se à IN SRF no 25, de 1996, o Ato Declaratório Normativo – ADN no 10, de
16 de maio de 1996, da Coordenação do Sistema de Tributação – Cosit, esclareceu, in
verbis:
“I - a isenção a que se referem os incisos XII e XXXV do art. 5o da IN SRF no
025/96 se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença foi
contraída, quando identificada no laudo pericial;
II - é também isenta a complementação de pensão, paga por entidade de
previdência privada, a beneficiário portador das doenças relacionadas no
mencionado inciso XII, exceto as decorrentes de moléstia profissional.” (Grifou-
se)
O Código Tributário Nacional, ao dispor sobre isenções, determina, in verbis:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.245 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000322/2009-78

“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
................................................................................ ...................................
II - outorga de isenção;
(...)
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes seus efeitos:
................................................................................ ...................................
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente
lhe são próprios;
(...)
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em
cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o
qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do
cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para a sua concessão.”
(grifamos)
Da análise conjunta dos dispositivos legais acima transcritos, observa-se que a
legislação do imposto de renda elegeu o laudo médico (ou laudo pericial) como
instrumento hábil para comprovação do estado clínico do paciente que irá trazer
reflexos junto à administração tributária. Tal escolha deve-se ao fato de o mesmo ser um
instrumento mais preciso, mais detalhado, tornando-se um meio hábil para formar a
convicção do seu destinatário, no caso, a Secretaria da Receita Federal.
Para serem considerados instrumentos hábeis à comprovação do estado clínico do
paciente junto às autoridades fiscais, os laudos devem estar revestidos dos requisitos
detalhamento, especificidade e conclusividade, que lhes são inerentes, e devem ser
emitidos por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. (ora grifado)
No caso em tela, a impugnante não trouxe aos autos o mencionado laudo, limitando-se
a juntar cópia de sentença judicial, com julgamento parcialmente procedente,
condenando o INSS ao pagamento, apenas, do benefício auxílio-acidente.
Portanto, não podem prosperar as alegações da impugnante.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação
apresentada, mantendo-se o crédito lançado.
Neste diapasão destaque-se, em complemento, a súmula CARF no 63, de
observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Com o descumprimento de uma das condições já se afasta o reconhecimento da
isenção dos rendimentos. No presente caso, não foi acostado aos autos laudo pericial emitido
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.245 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000322/2009-78

por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o que
por si só já impede o reconhecimento pretendido. E não há como a Sentença Judicial substituir
tal Laudo, por tratarem-se de peças probatórias jurídicas diversas. A primeira (e-fl. 33 e ss.) não
traz especificações sobre Laudo Oficial nem seu eventual conteúdo.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria multa de ofício e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 87
DF CARF MF
Original